Tribunal: STF
Processo: ADI 2866
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela
Associação Brasileira dos Extratores e Refinadores de Sal - ABERSAL
contra a Lei Estadual nº 8.299, de 29 de janeiro de 2003, do Estado
do Rio Grande do Norte, que "dispõe sobre formas de escoamento do
sal marinho produzido no Rio Grande do Norte e dá outras
providências". 2. Legitimidade ativa. 3. Inaplicabilidade, no caso,
do critério adotado para a definição do caráter nacional dos
partidos políticos (Lei nº 9.096, de 19.9.1995: art. 7º), haja vista
 a relevância nacional da atividade dos associados da ABERSAL, não
obstante a produção de sal ocorrer em poucas unidades da federação.
4. Plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade. 5.
Competência da União para legislar sobre comércio (art. 22, VIII, da
 Constituição). Precedentes: ADI 280, Rel. Min. Rezek, DJ de
17.6.94; ADI(MC) 349, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.10.1990; e
ADI 2656, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º.8.2003. 6.
Conveniência da suspensão do dispositivo, haja vista a expressiva
participação do Estado do Rio Grande Norte na produção nacional de
sal marinho. 7. Concessão unilateral de incentivos fiscais. 8.
Aparente ofensa à regra do art. 155, § 2º, XII, g. 9. Liminar
deferida para suspender o art. 6º, caput e § 4º, o art. 7º e o art.
9º da lei estadual impugnada